Tribunal: TJES
Processo: 5007015-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007015-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRENDA HERINGER COSTA

PACIENTE: LUCAS BRAGA RODRIGUES

A. COATORA: JUÍZO DA 10º VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto delito, cuja prisão foi convertida de ofício em preventiva pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, apesar de manifestação contrária do Ministério Público e ausência de requerimento da autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação da parte acusadora, em aparente violação ao artigo 311 do CPP e ao sistema acusatório delineado no artigo 3º-A do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma do artigo 311 do Código de Processo Penal, promovida pela Lei nº 13.964/2019, veda expressamente a decretação ex officio da prisão preventiva.
4. A conversão realizada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial configura constrangimento ilegal, uma vez que compromete a imparcialidade do juízo e viola o princípio do sistema acusatório.

5. A decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada, não havendo justificativa idônea para afastar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do titular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. "É ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva realizada de ofício pelo magistrado, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial."

2. “A ausência de fundamentação concreta e individualizada para a medida extrema de prisão preventiva impõe sua revogação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 3º-A e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 611040/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007015-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BRAGA RODRIGUES

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto delito, cuja prisão foi convertida de ofício em preventiva pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, apesar de manifestação contrária do Ministério Público e ausência de requerimento da autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação da parte acusadora, em aparente violação ao artigo 311 do CPP e ao sistema acusatório delineado no artigo 3º-A do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma do artigo 311 do Código de Processo Penal, promovida pela Lei nº 13.964/2019, veda expressamente a decretação ex officio da prisão preventiva.
4. A conversão realizada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial configura constrangimento ilegal, uma vez que compromete a imparcialidade do juízo e viola o princípio do sistema acusatório.

5. A decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada, não havendo justificativa idônea para afastar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do titular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. "É ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva realizada de ofício pelo magistrado, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial."

2. “A ausência de fundamentação concreta e individualizada para a medida extrema de prisão preventiva impõe sua revogação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 3º-A e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 611040/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.20

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007015-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRENDA HERINGER COSTA

PACIENTE: LUCAS BRAGA RODRIGUES

A. COATORA: JUÍZO DA 10º VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS BRAGA RODRIGUES
, contra ato praticado pela
JUÍZO DA 10º VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
que nos autos do processo de nº 0001045-94.2025.8.08.0024, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em aparente violação ao sistema acusatório previsto no art. 3º-A do Código de Processo Penal, conforme redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 09/05/2025 e apresentado em audiência de custódia no dia 11/05/2025, nos autos do processo nº 0001045-94.2025.8.08.0024.

Alega, ainda, que durante essa audiência, o Ministério Público se manifestou expressamente contra a decretação da prisão preventiva, requerendo apenas medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP e, a autoridade policial também não representou pela prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, a impetrante requer, liminarmente a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Decisão proferida em ID nº 13566192, deferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13746808) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13899441) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In casu
, verifica-se que o Juízo responsável pela audiência de custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, de ofício, sem qualquer provocação do Ministério Público, titular da ação penal, ou da autoridade policial.

No entanto, essa iniciativa afronta diretamente o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, cuja redação, modificada pela Lei nº 13.964/2019, passou a estabelecer, de forma inequívoca, que a decretação da prisão preventiva depende de prévia provocação por parte do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial, sendo expressamente vedada a decretação
ex officio
pelo magistrado.

Neste contexto, cumpre destacar que essa alteração legislativa não apenas modifica a técnica processual, mas reafirma o sistema acusatório, consolidado no artigo 3º-A do mesmo diploma legal. De modo que esse sistema consagra a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, impedindo ao magistrado qualquer iniciativa de cunho persecutório.

Trata-se, portanto, de evidente hipótese de constrangimento ilegal, pois além da ausência de provocação formal dos legitimados legais, o juízo singular também deixou de justificar, de forma idônea e proporcional, a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, configurando violação ao princípio da legalidade estrita e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Destaco, ainda, que a ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva já foi reconhecida em diversas oportunidades pelos Tribunais Superiores.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, reputa-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 611040 MG 2020/0229657-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).

Além disso, a prisão preventiva não apresenta nenhuma fundamentação concreta ou individualizada quanto à real necessidade da medida extrema, uma vez que a autoridade judicial limitou-se a apontar genericamente a garantia da ordem pública, sem indicar, de forma clara e objetiva, por que seriam inadequadas as medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Acrescente-se que, como bem apontado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a nulidade decorrente da decretação de prisão preventiva sem provocação não demanda dilação probatória, sendo evidente e reconhecível de plano, configurando vício formal que compromete a legalidade da prisão e impõe sua correção imediata, em nome da segurança jurídica e da garantia do devido processo legal.

Diante de todo o exposto, estando claramente evidenciada a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem o atendimento aos requisitos legais e em afronta à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, reconheço o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Razão pela qual,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator